Tribunal: TJPA
Processo: 0895444-30.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0895444-30.2023.8.14.0301

APELANTE: VIA SUL ENGENHARIA LTDA, MARAJOARA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: ADRIANO GADELHA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REPACTUAÇÃO DO PRAZO POR ASSEMBLEIA. FORÇA MAIOR FUNDADA NA PANDEMIA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marajoara Incorporação Imobiliária SPE Ltda. e Via Sul Engenharia Ltda. contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação indenizatória decorrente de atraso injustificado na entrega de imóvel. O acórdão reconheceu a invalidade de repactuação unilateral do prazo de entrega deliberada em assembleia, afastou a alegação genérica de força maior fundada na pandemia da COVID-19, manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais e majorou os honorários advocatícios para 20%. Nos aclaratórios, as embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade quanto ao exame do adimplemento contratual do comprador, à validade da repactuação do prazo, à incidência da força maior e da onerosidade excessiva, à comprovação dos lucros cessantes, à configuração do dano moral e à fundamentação da majoração dos honorários, requerendo efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à comprovação do adimplemento contratual pelo comprador; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à validade da repactuação do prazo de entrega do imóvel deliberada em assembleia; (iii) determinar se a pandemia da COVID-19 configuraria hipótese de força maior ou de quebra da base objetiva do contrato; (iv) verificar se houve ausência de fundamentação quanto à condenação em lucros cessantes; (v) definir se a manutenção da condenação por danos morais configuraria obscuridade diante do alegado mero inadimplemento contratual; e (vi) estabelecer se a majoração dos honorários sucumbenciais careceria de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examina expressamente as controvérsias devolvidas na apelação, inclusive a validade da repactuação do prazo de entrega, a alegada força maior decorrente da pandemia, a configuração dos lucros cessantes e dos danos morais e a discussão sobre o adimplemento contratual do comprador.

As razões do julgado apresentam fundamentação clara e coerente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando que o inconformismo das embargantes traduz mera tentativa de rediscussão do mérito recursal.

O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, pois o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

A utilização dos embargos com finalidade de rediscutir matéria já apreciada revela caráter protelatório, sendo advertidas as embargantes quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

Deliberação assemblear que pretende repactuar prazo de entrega de imóvel não vincula o comprador individual sem prova de anuência expressa e inequívoca.

A alegação genérica de pandemia não configura, por si só, força maior apta a afastar responsabilidade por atraso na entrega de imóvel quando inexistente prova de nexo causal concreto.

O art. 1.025 do CPC considera prequestionados os dispositivos legais suscitados em embargos de declaração, ainda que rejeitados.

Embargos de declaração opostos com finalidade de rediscutir matéria já apreciada podem caracterizar expediente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CC, arts. 186, 320, 393, 402, 478 e 927. CPC, arts. 85, §§2º e 11, 489, §1º, IV e VI, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, §2º. CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARAJOARA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA.
e
VIA SUL ENGENHARIA LTDA.
em face do Acórdão, proferido por esta E. 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de procedência e majorando os honorários advocatícios fixados na origem.

Nas razões recursais, as embargantes sustentam, em síntese, a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Alegam que houve ausência de prova concreta e individualizada do adimplemento contratual pelo autor, defendendo que a mera existência de contrato de financiamento não substituiria o recibo de quitação exigido pelo art. 320 do Código Civil. Sustentam, ainda, omissão quanto à validade e aos efeitos da repactuação do prazo de entrega do imóvel deliberada em assembleia.

Aduzem também insuficiência da fundamentação no afastamento da tese de força maior, afirmando que a pandemia da COVID-19 deveria ser examinada também sob a ótica da onerosidade excessiva e da quebra da base objetiva do contrato. Defendem, igualmente, a existência de obscuridade na manutenção da condenação por danos morais, por entenderem tratar-se de mero inadimplemento contratual.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o saneamento dos vícios apontados, a atribuição de efeitos infringentes para revisão do julgado e, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos arts. 93, IX, da Constituição Federal; 186, 320, 393, 402, 478 e 927 do Código Civil; 489, §1º, IV e VI, 1.022, 1.023 e 85, §§2º e 11, do CPC; e 6º, VI, do CDC.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões/impugnação aos embargos no id 33886347, nas quais sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, asseverando que o acórdão enfrentou de forma suficiente e coerente todas as teses relevantes devolvidas ao órgão colegiado. Argumenta que a alegação de ausência de prova do adimplemento foi devidamente analisada no julgado e que os embargos buscam apenas rediscutir o mérito da causa. Sustenta também que a tese de força maior fundada na pandemia já foi devidamente afastada no acórdão e que o pedido de prequestionamento é desnecessário, à vista do disposto no art. 1.025 do CPC. Ao final, pugna pelo não provimento dos embargos de declaração e pelo reconhecimento do caráter protelatório do recurso, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, verifico que os presentes embargos de declaração são tempestivos e preenchem os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço.

MÉRITO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

Com efeito, a leitura do acórdão embargado evidencia, sem margem para dúvida, que todas as questões devolvidas por ocasião do julgamento da apelação foram examinadas de maneira expressa, fundamentada e coerente.

O julgado delimitou, de forma objetiva, os pontos controvertidos submetidos à apreciação colegiada, consignando que havia discussão acerca da validade da repactuação do prazo de entrega, da alegada força maior decorrente da pandemia, da necessidade de prova específica para os lucros cessantes e da configuração do dano moral em decorrência do inadimplemento contratual prolongado.

No mesmo sentido, enfrentou expressamente a tese de repactuação do prazo, assentando que a deliberação em assembleia condominial não vincula o comprador individual sem demonstração de anuência expressa e inequívoca, circunstância não verificada nos autos. Também examinou a alegação de força maior, afastando sua incidência por ausência de comprovação concreta de que a pandemia tivesse sido a causa determinante do atraso contratual reconhecido na demanda, bem como analisou a pretensão de afastamento dos lucros cessantes e dos danos morais, concluindo pela manutenção integral da sentença.

Além disso, consignou, de forma clara, que a apelação interposta pelas ora embargantes suscitava precisamente a validade da repactuação do prazo mediante assembleia, a impossibilidade de condenação por lucros cessantes sem prova do efetivo prejuízo, a ausência de dano moral indenizável, a alegada violação ao art. 320 do Código Civil por inexistência de prova de quitação tendo todas essas matérias sido submetidas ao crivo deste Colegiado.

Nesse contexto, não se verifica qualquer omissão, pois o acórdão apreciou os temas essenciais ao deslinde da controvérsia; não há contradição interna, uma vez que a fundamentação adotada guarda plena harmonia com a conclusão alcançada; tampouco se identifica obscuridade, já que os fundamentos do decisum são inteligíveis, lineares e suficientemente expostos.

O que se observa, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. A pretensão deduzida nos aclaratórios traduz nítida tentativa de reabrir a discussão do mérito recursal, mediante nova valoração de teses já examinadas e rejeitadas por esta Turma, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre assinalar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido, cito precedente desta E. Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, constatando-se que inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Rememoro que ao opor embargos de declaração, a parte pode requerer, e obter, pronunciamento fundamentado sobre determinada matéria jurídica, inclusive, para fins de posterior interposição de recurso à instância
ad quem
. Todavia, no caso dos autos, o presente recurso configura exemplo típico de interposição de embargos protelatórios.

Assim,
advirto as embargantes de que seu comportamento é censurado pelo ordenamento jurídico e sujeito à multa em caso de persistência.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHE
ÇO e REJEITO
os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,

mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Belém, 16/03/2026